Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-70.2020.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de procedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Devolução EM DOBRO de tarifa indevida. Ausência de má-fé. 4. Honorários advocatícios. Majoração. 5. Recurso provido em parte.